Tribunal: TJPA
Processo: 0820709-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820709-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE OLIVEIRA DE ALENCAR

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820709-22.2024.8.14.0000

ORIGEM: 0821935-44.2024.8.14.0006

AGRAVANTE: FELIPE OLIVEIRA DE ALENCAR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO PROCESSO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alegou nulidade processual por ausência de segredo de justiça, violação ao contraditório e à ampla defesa, além de abusividades contratuais relacionadas a tarifas, capitalização de juros e contratação de seguro. No curso do processo originário, as partes celebraram acordo judicial, homologado por sentença transitada em julgado, com reconhecimento expresso do débito e definição da destinação do bem objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a homologação de acordo judicial superveniente acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal para exame das alegações de nulidades processuais e abusividades contratuais deduzidas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial homologado no processo de origem reconhece expressamente o débito decorrente do contrato que fundamenta a ação de busca e apreensão e regula a situação jurídica do bem objeto da lide.

A homologação do acordo, seguida do trânsito em julgado da sentença, encerra a controvérsia existente entre as partes e elimina a necessidade de apreciação das medidas interlocutórias anteriormente deferidas.

O interesse recursal exige a presença concomitante dos requisitos da necessidade e da utilidade, os quais deixam de existir quando a autocomposição resolve integralmente a controvérsia submetida ao Judiciário.

A celebração de acordo superveniente esvazia a utilidade prática do julgamento do Agravo de Instrumento que buscava reformar decisão liminar de busca e apreensão vinculada ao contrato posteriormente renegociado e reconhecido pelas partes.

A jurisprudência consolidada reconhece que a homologação de acordo no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto dos recursos pendentes relacionados à matéria transacionada.

Configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impõe-se o seu não conhecimento, ficando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo judicial que resolve a controvérsia objeto da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto dos recursos pendentes relacionados à matéria transacionada.

O interesse recursal desaparece quando o provimento jurisdicional pretendido se torna inútil em razão de autocomposição superveniente das partes.

O reconhecimento do débito e a definição consensual da situação do bem objeto da demanda inviabilizam a análise de recursos voltados à revisão de medidas interlocutórias anteriormente deferidas.

Compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno, interposto por FELIPE OLIVEIRA DE ALENCAR contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0821935-44.2024.8.14.0006, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a nulidade da decisão por não observância ao segredo de justiça. No mérito argui as mesmas teses ventiladas no agravo de Instrumento defendendo

a existência de vícios capazes de infirmar a decisão agravada, notadamente: violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da alegada ausência de acesso ao contrato e à notificação extrajudicial de constituição em mora; abusividade da cobrança de registro de contrato e tarifa de avaliação; abusividade da tarifa de cadastro; abusividade da cláusula de capitalização diária de juros; abusividade dos juros de mora capitalizados diariamente; e venda casada de seguro.

Com base nesses fundamentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, reconhecendo as nulidades processuais e as abusividades das cláusulas contratuais, bem como, a suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo.

Contrarrazões do Agravado no id 24858579.

Em consulta aos autos originários de nº 0821935-44.2024.8.14.0006, verifica-se a homologação de acordo em 11/03/2026, culminando na extinção do feito com resolução do mérito. O processo transitou em julgado em 18/03/2026 e encontra-se definitivamente arquivado

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Compulsando detidamente os autos originários e os elementos de prova que instruem o presente feito eletrônico, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento da presente insurgência recursal, haja vista a manifesta ausência de interesse de agir decorrente da perda superveniente de seu objeto.

No processo originário, constata-se a realização de um acordo entre o ora agravante e a então cessionária do crédito constante do contrato objeto da lide, restando homologado por sentença prolatada em 11/03/2026 com certidão de trânsito em julgado datada de 18/03/2026, conforme atesta a certidão de ID nº 170869853
.

Ressalte-se que, na minuta do acordo firmado e homologado pelo juízo de origem, a parte demandada reconhece, de forma expressa, o débito relativo ao contrato nº 20039275120 o qual aparelha a Ação de Busca e Apreensão originária. Outrossim, a pactuação abrangeu a destinação do próprio bem, requerendo as partes, por fim, a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito (DETRAN) para a baixa de eventuais restrições judiciais oriundas da presente ação que porventura recaiam sobre o veículo.

Delineado esse cenário factual e processual, resta evidente que o provimento jurisdicional pretendido neste recurso tornou-se inútil e desnecessário.

Como sabido, o interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade. Uma vez que o presente agravo interno tinha por estrita finalidade impugnar a decisão monocrática (ID nº 23852731) que inviabilizou o Agravo de Instrumento cujo escopo era reformar a decisão originária de busca e apreensão vinculada ao pacto contratual, o advento do acordo posterior, englobando e solucionando todas as questões relacionadas ao aludido contrato, esvaziou por completo a utilidade prática do julgamento deste recurso.

Nesse sentido, a autocomposição das partes põe fim ao litígio e faz desaparecer o interesse de recorrer quanto às medidas interlocutórias coercitivas anteriores, notadamente, a decisão agravada que havia deferido a busca e apreensão de veículo.

A jurisprudência pátria é uníssona ao proclamar que a homologação de acordo em instância originária acarreta a perda do objeto dos recursos pendentes de julgamento que versem sobre tutela provisória vinculada à avença. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. A recorrente alegou abusividade na capitalização diária dos juros, irregularidade na constituição em mora, imposição abusiva de contratação de seguro e violação à boa-fé objetiva. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e a extinção do feito por ausência de condição da ação. Durante a tramitação do recurso, as partes celebraram acordo, com pedido de extinção do processo nos termos do art . 487, III, b, do CPC, ainda pendente de homologação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, em razão do acordo celebrado entre as partes, houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo celebrado entre as partes, com pedido de extinção do processo originário, implica a perda superveniente do objeto do recurso, impossibilitando a análise de seu mérito. 4
. A extinção do processo principal pelo art. 487, III, b, do CPC, em decorrência de composição amigável entre as partes, prejudica o exame de questões recursais incidentais relacionadas à matéria objeto do litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO PREJUDICADO. Tese de julgamento: O acordo celebrado entre as partes em ação de busca e apreensão torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, configurando perda superveniente de seu objeto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, III, b. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes no caso apresentado. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22657811420248260000 Campinas, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO FEITO ORIGINÁRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de prolação de sentença no feito, homologando o acordo entabulado entre as partes, implica em perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.26.111062-1/001 - COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES - AGRAVANTE (S): T .A.U. - AGRAVADO (A)(S): M.A .P. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-MG 11106392620268130000, Relator.: Des.(a) ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2026, Data de Publicação: 13/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM -EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - ART. 932, III, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO. - A homologação de acordo celebrado entre as partes, com a consequente extinção do feito originário, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da demanda. - Nos termos do art . 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.26 .149851-3/001 - COMARCA DE CONSELHEIRO PENA - AGRAVANTE (S): I.D.G.A . - AGRAVADO (A)(S): G.V.R.G . REPRESENTADO (A)(S) P/ MÃE L.C.R.S ., H.L.R.G . REPRESENTADO (A)(S) P/ MÃE L.C.R.S ., L.C.R.S ., M.H.R.G . REPRESENTADO (A)(S) P/ MÃE L.C.R.S. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-MG 14985215020268130000, Relator.: Des.(a) ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: 30/04/2026)

Nesse sentido, a autocomposição das partes põe fim ao litígio e faz desaparecer o interesse de recorrer quanto às medidas interlocutórias coercitivas anteriores, restando prejudicada qualquer discussão acerca da legalidade da busca e apreensão do bem.

Assim, tenho que resta configurada a perda superveniente do objeto, impondo-se o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO PELO

NÃO CONHECIMENTO
do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicado o agravo interno interposto,
nos termos da fundamentação jurídica delineada.

Outrossim, ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2026